Tribunal: TJMT
Processo: 0046407-07.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046407-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ISAC DA SILVA - CPF: 203.583.691-34 (APELADO), DAIZILDA MADEIRA DA SILVA - CPF: 175.277.241-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

2. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Marcio A. Guedes,
que nos autos da Ação de Desapropriação nº 46404-07.2013.811.0041 (cód. 842322), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (Id. 7033434).

Como causa de pedir recursal (Id. 7033436), sustenta o Apelante que a r. sentença merece reforma, posto que o prévio depósito somente é requisito para concessão da liminar e, não, para o desenvolvimento do processo, o qual pode prosseguir sem a medida liminar.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para anular a sentença e, assim, dar prosseguimento regular da demanda expropriatória.

Sem contrarrazões pelo Apelado ante a ausência de triangulação processual, conforme certidão acostada aos autos (Id. 7033437).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do CPC (Id. 7777534).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, devido a inércia do Requerente Estado de Mato Grosso em efetuar o pagamento do depósito prévio para a imissão na posse do imóvel.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse proposta pelo Estado de Mato Grosso para viabilizar a realização das obras Copa do Mundo de 2014.

Consta nos autos que a imissão provisória da posse foi deferida em sede liminar (Id. 7033425), condicionada ao depósito judicial no valor da avaliação, qual seja R$ 138.714,35 (cento e trinta e oito mil setecentos e catorze reais e trinta e cinco centavos).

Devido ausência do depósito prévio pelo Estado, o juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, o que motivou o Fisco Estadual interpor o presente recurso.

Pois bem, conforme prevê o artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

“ Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3º - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

In casu,
apesar do descumprimento da ordem judicial pelo Apelante, verifica que o Juízo
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da inércia do Apelante, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o magistrado singular, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e dado prosseguimento ao feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a instrução probatória.

Da mesma maneira, não houve intimação específica para o suprimento da falta, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça,
vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento. (TJ-MT: AP 0017718-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento
. (N.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

Portanto, a anulação da sentença, para que o feito tenha prosseguimento, é medida que se impõe.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3o, do atual Código de Processo Civil, em vista de sequer ter havido a citação da parte requerida para apresentar contestação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021